Tribunal: TJDFT
Processo: 0735616-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE RETOMADA DA POSSE DO BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA ALUDIDA UNIÃO ESTÁVEL DO CASAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, não é possível, na incipiente fase procedimental e com base no que até agora foi acostado aos autos, concluir por existência ou inexistência da alegada união estável, tampouco é possível determinar a partilha de bens requerida, deferindo a posse do imóvel situado no Condomínio entre lagos ao agravante.
2. Mesmo se se pudesse definir, nesta sede e no presente momento processual, que os bens pertencem ao casal (o que, repita-se, ainda não se pode ter como comprovado), não se pode determinar o pedido de retomada da posse do bem imóvel adquirido, em tese, na constância da alegada união estável havida entre o casal até porque o próprio agravante alega que deixou o imóvel “por força de uma medida protetiva pleiteada pela requerida em desfavor do requerente”. 2.1. Como bem destacado pelo magistrado na origem, trata-se de processo em contexto de violência doméstica.
3. Ademais, se o imóvel foi adquirido na constância da união estável (como afirma o agravante) e considerando que o regime de comunhão parcial de bens é aplicável a união estável (art. 1.725 e art. 1.658, ambos do CC), o imóvel integra o acervo partilhável do casal e até que seja definida a partilha, a agravada também tem direito de permanecer no imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.